Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742271-79.2021.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Agravado(s) GERALDO CARVALHO DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Geraldo Carvalho dos Santos, deferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para "determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e a respectiva redução na contribuição previdenciária". Em suas razões recursais (ID 31784057), os recorrentes afirmam que o autor, servidor público distrital aposentado, não teria demonstrado o fato gerador da isenção pleiteada. Ressaltam que não seria cabível, na espécie, a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Ponderam que não haveria laudo oficial atestando que o autor, ora agravado, seria portador de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, o que seria imprescindível para liberação do recolhimento da exação fiscal pelo contribuinte. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada pelo agravado na petição inicial. Sem preparo, por serem os recorrentes isentos de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Isso porque, no que se refere à probabilidade do direito do agravante, vale destacar que, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é isento do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores, dentre outras patologias, de cardiopatia grave. Na espécie, contudo, os documentos apresentados aos autos (ID origem 111094378), por ora, não denotam que o agravado seria portador de cardiopatia grave. É que, muito embora indiquem que o contribuinte padece de hipertensão arterial sistêmica e já foi submetido a um procedimento de cateterismo, os referidos relatórios médicos não são suficientes para concluir, neste instante processual, que o paciente seria portador de cardiopatia grave, quadro clínico este que demanda apreciação técnica e maior e mais aprofundada instrução probatória. Ademais, em relação ao segundo requisito, cumpre anotar que, à míngua da demonstração, neste momento, de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, afigura-se inviável a concessão do benefício fiscal, o que resulta em inegável comprometimento da arrecadação fiscal pela Administração Tributária. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora